Tribunal: TJSP
Processo: 2324771-95.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Duplicata simulada (artigo 172 do Código Penal). Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Medida excepcional. Prova das materialidades e indícios das autorias. Ausência de justa causa. Inexistência de nulidade da decisão que recebeu a denúncia. Ausência de demonstração de ilegalidade manifesta. Verificada justa causa para ação penal. Constrangimento ilegal não configurado.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Duplicata simulada (artigo 172 do Código Penal). Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Medida excepcional. Prova das materialidades e indícios das autorias. Ausência de justa causa. Inexistência de nulidade da decisão que recebeu a denúncia. Ausência de demonstração de ilegalidade manifesta. Verificada justa causa para ação penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.